Tribunal: STF
Processo: RHC 255655
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta configurada flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício e postula a revogação da prisão preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso ordinário em habeas corpus, em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Nos termos da jurisprudência do STF, é inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas não foram previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por configurar supressão de instância. 



    5. Não há ilegalidade evidente que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.